Tribunal: TJSP
Processo: 2291621-94.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Associação
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão que condenou o autor ao pagamento de taxa associativa. Alegação de violação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 492. Descabimento. Autor que, ao adquirir o imóvel, passou a ser associado. Vínculo estabelecido pelo loteador em contrato padrão levado a registro em cartório e estatuto social. Decreto do Município de Cotia no 8237/2016 que autorizou a

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão que condenou o autor ao pagamento de taxa associativa. Alegação de violação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 492. Descabimento. Autor que, ao adquirir o imóvel, passou a ser associado. Vínculo estabelecido pelo loteador em contrato padrão levado a registro em cartório e estatuto social. Decreto do Município de Cotia no 8237/2016 que autorizou a criação de um Bolsão Residencial no loteamento e dispôs sobre sua implantação às expensas dos proprietários dos imóveis. Imóvel adquirido após a vigência da Lei no 13.465/17. A partir da vigência da Lei no 13.465/17, de todo possível se mostra o rateio das despesas relativas aos serviços de manutenção/conservação, fornecimento de serviços de utilidade pública e proteção patrimonial, independentemente da condição de associado. Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, convertido o depósito inicial em multa.